Tribunal: CARF
Processo: 11080.740436/2019-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.740436/2019-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.478 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018
MULTA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015, foi declarado inconstitucional pelo STF no
julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão
geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação
de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos
dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo
único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.740436/2019-27
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.478 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740436/2019-27

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da impugnação, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA):
Trata-se de Notificação de Lançamento1 lavrada contra a contribuinte em epígrafe,
exigindo multa isolada em decorrência de declaração de compensação não
homologada, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e alterações
posteriores, cuja base de cálculo “corresponde ao somatório dos débitos remanescentes
da compensação realizada”, sobre a qual foi aplicado o percentual de 50%.
Consta da Notificação de Lançamento que, nos autos do processo administrativo no
11020.901743/2018-14, foi emitido Despacho Decisório não homologando a
compensação dos débitos informados pelo sujeito passivo na Declaração de
Compensação – DCOMP 07269.76231.191214.1.3.09-0348, por não ter sido
reconhecido o crédito pleiteado de Cofins Não Cumulativa – Exportação.
Cientificada da Notificação de Lançamento em 25/11/2019, conforme Aviso de
Recebimento à folha 11, em 27/11/2019 a contribuinte solicitou a juntada de
impugnação, na qual alega que:
“DO MÉRITO
Em relação a multa, primeiramente é importante que se destaque que o § 17 da
Lei 9.430/1996, a redação do parágrafo foi modificada pela Lei 13.097/2015
para que a multa passasse a incidir sobre o valor do débito objeto da declaração
de compensação não homologada e não mais sobre o valor do crédito utilizado.
Na mesma banda, já restou pacificado o entendimento da inconstitucionalidade
da multa prevista no art. 74, § 17, da Lei 9.430/1996, quando aplicada da mera
não homologação da compensação tributária, ressalvada sua incidência aos
casos de comprovada má-fé do contribuinte, o que não é o caso em tela.
Para caracterização da má fé, há que se entender que o ato ilícito, nos termos
do disposto nos arts. 186 e 187 do Código Civil, é a ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, que violar direito e causar dano a outrem, ainda
que exclusivamente moral. Além disso, também comete ato ilícito o titular de um
direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
Em contrapartida, lícito é o ato que está de acordo com o ordenamento jurídico.
Pratica ato lícito, portanto, aquele que age em conformidade com a lei, não
constituindo ilícito as condutas praticadas no exercício regular de um direito
reconhecido (art. 188 do Código Civil).
Para fins tributários, ilícito pode ser conceituado como qualquer ato contrário à
previsão legal que se relacione com a obrigação tributária principal ou
acessória. É espécie do gênero infração, que outra coisa não é senão a violação
de uma norma jurídica, o descumprimento de um preceito legal.
Partindo de tais premissas, tem-se que a declaração de compensação tributária
reveste-se, a princípio, de licitude, uma vez que prevista expressamente na
legislação de regência, constituindo tal prática por parte do contribuinte, se não
verificada e comprovada fraude, ato lícito e exercício regular de um direito.

1 Fls. 02/03
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.478 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740436/2019-27

Por outro lado, multa fiscal pode ser entendida como toda prestação pecuniária
compulsória, instituída em lei, que decorra do descumprimento de obrigação
tributária e que, portanto, constitua sanção de ato ilícito em matéria fiscal.
Dito isso, evidencia-se que a sanção em debate conflita com as definições
jurídicas assentadas, tendo em vista que, na espécie, a multa decorre da simples
não homologação da declaração de compensação realizada pelo contribuinte.
Não há, verifica-se, como pressuposto da penalidade, qualquer ato ilícito.
O dispositivo legal em estudo, na medida que estipula multa pela simples não
homologação da compensação declarada, viola a garantia constitucional
mencionada que garantia constitucional consagrada no art. 50, inciso XXIV,
alínea a, da Constituição da República, e, por meio deste postulado
fundamental, assegura-se aos cidadãos o acesso aos Poderes Públicos para
pleitear um direito, reclamar da atuação de alguma autoridade pública ou
solicitar informação.
Isso porque, por mais que não obste por completo o pedido de compensação –
corolário do direito de petição – cria relevante obstáculo à sua realização, na
medida em fixa sanção pela mera utilização da referida garantia, sem distinguir
a atuação com boa-fé da atuação com má-fé, presumindo que o contribuinte age
abusivamente.
É inegável, assim, que a imposição da multa, se não impede totalmente a
realização da declaração de compensação, produz justo receio ao contribuinte,
de forma a desestimulá-lo a efetivar o pedido a que faz jus. Constituindo o
exercício do pedido de compensação tributária defesa de interesses do
contribuinte, cabe à Fazenda Pública, em homenagem ao direito de petição,
apreciar e proferir decisão sobre a declaração, sem que a não homologação
acarrete, automaticamente, a aplicação da multa.
Por fim, destaque-se que a Constituição Federal veda a utilização de tributos
com efeito de confisco, estendendo-se tal proibição às multas fiscais. Na
hipótese, a incidência da multa aos pedidos de compensação não homologados
acarreta efeitos confiscatórios em razão justamente da desproporcionalidade
evidenciada.
as conclusões das instâncias de origem, no sentido de que a penalidade
prevista no art. 74,§ 17, da Lei 9.430/1996, quando aplicada nos estritos termos
da norma, sem comprovação da má-fé do contribuinte, não se harmoniza com
os ditames constitucionais.
Por outro viés, o requerimento da recorrente é para que a interpretação
conforme seja realizada de maneira que se entenda pela aplicação da multa
elencada no art. 74, § 17, da Lei 9.430/1996, em caso de comprovado abuso de
direito por parte do contribuinte, considerando-se caracterizado o abuso pela
reiterada submissão à autoridade administrativa, para fins de ressarcimento ou
compensação, de rubricas já rejeitadas anteriormente.
Desse modo, deve ser confirmada a interpretação conforme já adotada pelo
Tribunal a quo no acórdão recorrido, com o escopo de ressalvar apenas a
incidência da multa prevista no art. 74, § 17, da Lei 9.430/1996 apenas nas
hipóteses de comprovada má-fé do contribuinte, o que só pode ser demonstrado
mediante o devido processo administrativo.

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.478 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740436/2019-27

DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade com cancelamento da multa no valor de R$ 14.888,81”.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da impugnação (acórdão no 15-51.033, às fls. 14/19), a 4a
Turma da DRJ/SDR, por unanimidade de votos, manteve o crédito tributário lançado de ofício.
O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/10/2019
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados à validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não se insere na
competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa r. decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls.
42/59), no qual 1) cita uma decisão em que o juiz federal da 16a Vara do Distrito Federal teria
suspendido a aplicação da multa por não homologação de compensação; 2) alega que o objetivo
da sanção em discussão é punir o contribuinte que age de má-fé ao se utilizar da compensação;
3) salienta que a partir da instituição da multa por não homologação de compensação, os
contribuintes passaram a ajuizar ações questionando a constitucionalidade do § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996. A esse respeito, ressalta a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905 e destaca os principais pontos contidos na petição da proponente (Confederação Nacional
da Indústria - CNI): DA SANÇÃO POLÍTICA, DO EFEITO CONFISCATÓRIO, DO
FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, DO ABUSO AO DIREITO DE
PETIÇÃO.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.478 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740436/2019-27

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e, dada a não arguição de questões
preliminares, passo à análise das razões de mérito.

3. Do mérito
Quanto aos argumentos que suscitam a inconstitucionalidade da norma que
instituiu a multa, é preciso salientar que o provimento de alegação nesse sentido seria o mesmo
que afastar a sanção cominada sob o fundamento de afronta à Constituição, o que equivaleria à
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade da lei, competência esta que não é dada a
este Colegiado, conforme o enunciado no 2 da Súmula CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No entanto, em se tratando da exigência da multa prevista no art. 74, § 17, da Lei
9.430/1996 impende a este colegiado analisar o recurso levando em consideração as recentes
decisões do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 796.939 e na Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4.905.

3.1 Da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso
Extraordinário no 796.939
Desde os idos de 2013 tramitavam no Supremo Tribunal Federal duas ações em
que se discutia a constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430. São elas: Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905 e o Recurso Extraordinário no 796.939, o qual fora admitido em
regime de repercussão geral.
Até então, tais ações careciam de decisão de mérito pelo Pretório Excelso, de
modo que, diante dos contumazes argumentos dos sujeitos passivos, citando-as para subsidiar a
tese de que a multa deveria ser afastada (como no caso do recurso ora em análise),
invariavelmente, vinha destacando em meus votos a necessidade de que nesses processos
houvesse decisão pela inconstitucionalidade da multa, para que então fosse possível afastar a
aplicação da lei; nesse caso, não por pronunciamento acerca da constitucionalidade da lei, que
como dito no item anterior deste voto é defeso a este Conselho, mas sim devido à força
vinculante inerente às decisões em ADI ou RE com repercussão geral reconhecida pelo STF.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.478 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740436/2019-27

Eis que em 17/03/2023, o pleno do Supremo proferiu decisão de mérito nessas
duas ações, declarando a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei no
13.097, de 19 de janeiro de 2015. Vejamos o que restou decidido em cada uma delas:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) N° 49052
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010,
alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro
Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo
amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,
a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional. Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 7969393
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos
termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro
Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque,
acompanhando o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Observa-se claramente nos dispositivos acima que nas decisões proferidas pelo e.
STF restou consignado que o § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 é inconstitucional e, por
conseguinte, a multa nele prevista também o é.
Por derradeiro, cumpre dizer que, em 26/05/2023, a ADI no 4905 transitou em
julgado e os autos foram baixados em definitivo para o arquivo do STF. Em 20/06/2023, foi a
vez do Recurso Extraordinário no 796.939, com baixa definitiva para o Tribunal Regional
Federal da 4a região na mesma data.
Nesse cenário, considerando que a controvérsia posta nestes autos gira em torno
justamente da aplicação da referida multa, julgo que, com fulcro no disposto nos arts. 98,
parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF (incisos I e II, alínea b, do § 1o e no § 2o, ambos

2 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4357242
3 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4531713
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.478 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740436/2019-27

do art. 62 do antigo RICARF) deve a exigência fiscal de que trata este processo ser afastada por
este colegiado.
Resta prejudicada, portanto, a análise dos demais argumentos de defesa trazidos
em recurso.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
exigência da multa de que trata estes autos, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso Extraordinário no 796.939.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 70
DF CARF MF
Original